Tribunal: CARF
Processo: 15504.731026/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731026/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a substituição da multa de oficio de 75% pela multa moratória
de 20%, eis que esta é aplicada apenas em caso de mora, quando o sujeito
passivo declara o tributo devido mas não o recolhe no prazo legal, sendo aquela
aplicada quando se apura omissão de rendimentos, como aconteceu no presente
caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731026/2013-22
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2008. O lançamento foi motivado em razão de omissão de
rendimentos em decorrência de variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 666 e seguintes),
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação das
seguintes infrações:
Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme descrito no Auto de Infração.
Enquadramento legal no Auto de Infração.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 29 de novembro de 2013, impugnação ao
lançamento, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:
Quebra Ilegal do Sigilo Bancário
Argumenta que atendeu a todas as intimações da fiscalização para apresentar
documentos e, apesar disso, os autuantes expediram Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira para obter seus extratos bancários diretamente da instituição
financeira, implicando em evidente quebra do sigilo bancário.
Ao constatar que o contribuinte se encontrava casado com a Sra. Camila de Melo
Campos Chaves Alves, o Auditor Fiscal, esta foi intimada a apresentar diversos
documentos, bem como a prestar esclarecimentos. Apresentou diversos documentos e
solicitou ampliação do prazo para obter alguns documentos adicionais, principalmente
para demonstrar o recebimento de R$834.026,33 a título de lucros distribuídos.
Entende que apenas a autoridade judicial pode decretar, sempre de maneira justificada e
fundamentada, quando essencial e indispensável a quebra do sigilo bancário dos
cidadãos, que é protegido pela constituição federal.
Considera absurda a redação do art. 6o da Lei Complementar Federal no 105, de janeiro
de 2001, que afrontaria a Constituição Federal, motivo pelo qual o lançamento seria
nulo.
Mérito
A fiscalização teria ignorado rendimentos da esposa do contribuinte, no montante de R$
834.026,33, recebidos a título de lucros distribuídos pela empresa RHAMIS
Distribuidora Farmacêutica Ltda.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

Sustenta que o ônus da prova cabe à fiscalização ao constituir o crédito tributário, que
deve provar todos os elementos componentes do crédito tributário. Assim, caberia ao
fisco intimar a fonte pagadora dos rendimentos a comprovar a transferência dos recursos
para a Sra. Camila, sob pena de admitir como verdadeiros os argumentos do
impugnante.
Acrescenta que a inexistência de documentos que comprovem que os lucros declarados
não foram distribuídos fere os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que
causa a anulação do lançamento.
Multa de 150%
Transcreve a legislação que prevê a aplicação de multa de ofício e esclarece que a multa
de ofício no percentual de 75% deve ser aplicado como forma de sanção nas hipóteses
em que o contribuinte deliberadamente atue buscando a omissão de receitas.
Considera que não é este o caso uma vez que, por diversas vezes, apresentou os
documentos e informações solicitadas pela fiscalização, demonstrando diligência e boa
fé, sendo aplicável multa com caráter moratório, mas não punitivo, com percentual
máximo de 20%.
Entende ser inapropriado o entendimento de ter havido sonegação por parte do
contribuinte, uma vez que o dolo constitui elemento fundamental para sua configuração,
e deve ser comprovado, nunca presumido.
Mesmo que se entenda que houve conduta dolosa por um dos cônjuges, a penalidade de
tal ilícito não deveria ser estendida ao outro (esposo), que pessoalmente não praticou
qualquer ilicito.
Solicita o adequamento da multa agravada de 150% pela multa de mora de 20% ou
mesmo pela multa não agravada de 75%.
Pugna, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito permitidas,
notadamente a documental que faz juntada.
O colegiado da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (DRJ/BSB), por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 75%. A decisão restou assim ementada:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada somente quando constatado
que o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 30/7/2014 (fl. 677), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 27/8/2014 (fls. 679 e ss), por meio do qual recorre das mesmas
teses já apresentadas quando da impugnação à primeira instância, solicitando que a multa
aplicada seja reduzida ao percentual de 20%.
É o relatório.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DA ALEGADA QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO
Preliminarmente a contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento,
pretendendo seja declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve
quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial.
Sem delongas, trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual
restou decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita
sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
DO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A matéria já foi bem apreciada pela julgadora de primeira instância, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
A fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva
do lançamento e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À
solução desse conflito, que ora se efetua, é que se aplicam as garantias constitucionais
da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, referidos
pelo impugnante.
Convém ressaltar que o contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua
posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a
parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e reagir contra esses.
Ampla defesa, nos dizeres do eminente jurista Hugo de Brito Machado, in “Curso de
Direito Tributário” (Malheiros Editores, 1997, página 342), “quer dizer que as partes
tudo podem alegar que seja útil na defesa da pretensão posta em Juízo. Todos os meios
lícitos de prova podem ser utilizados.”
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme artigo
14, do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972. Não houve, no presente processo,
preterição ao direito de defesa, visto que o contribuinte foi intimado a recolher ou a
impugnar o débito constituído pelo auto de infração, juntamente com a apresentação de
provas.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

Semelhante entendimento manifestou o Conselho de Contribuintes no Acórdão abaixo
ementado:
ANUÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento
do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar
o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo (Ac. 1o
CC 103-10.196/90- DOU 24/07/90).
Assim, a falta de eventuais diligências que o impugnante entenda necessárias, anteriores
ao lançamento, não interferem no direito à defesa do contribuinte, que pode apresentar
as provas e argumentos com a impugnação.
A fiscalização demonstrou todos os dispêndios efetuados pelo contribuinte, que não
foram contestados na impugnação, também levou em consideração todos os
rendimentos que considerou pertinentes e cabe á defesa apresentar provas de que auferiu
os rendimentos que não foram computados pelos autuantes.
Aos bem lançados fundamentos acima transcritos acrescento as seguintes Súmulas
deste Conselho:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Isso posto, entendo não haver as nulidades reclamadas, sendo o lançamento
válido.
MÉRITO
No mérito, novamente o recorrente devolve à apreciação deste Conselho as
mesmas teses já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, de forma que mais uma
adoto seus fundamentos como razões de decidir, transcrevendo-os no necessário:
De início, cabe destacar que a defesa não contesta os dispêndios comprovados pela
fiscalização e que foram levados em consideração nos demonstrativos para determinar
os acréscimos patrimoniais a descoberto tributados no Auto de Infração em análise.
Apesar de intimados diversas vezes, nem o contribuinte nem sua esposa trouxeram aos
autos provas de que a importância de R$ 834.026,33 tenha sido paga à esposa do
impugnante e que decorra de lucros distribuídos pela empresa RHAMIS Distribuidora
Farmacêutica Ltda.
A fiscalização fez sua parte ao comprovar os dispêndios efetuados pelo contribuinte e
sua esposa, cabe à defesa comprovar que auferiu rendimentos outros além dos já
considerados pela fiscalização, mesmo porque, não há como se fazer uma prova
negativa, ou seja, provar que a esposa do contribuinte não recebeu os rendimentos
declarados.
Como já mencionado nesta Decisão, a fiscalização pode efetuar o lançamento com as
provas de que dispuser (comprovação dos dispêndios efetuados) e cabe à defesa
comprovar que auferiu rendimentos já tributados ou não tributáveis em valores
suficientes para cobrir os gastos, sob pena de caracterizar acréscimo patrimonial a
descoberto.
Neste caso, caberia ao contribuinte demonstrar que os lucros alegadamente distribuídos
a sua esposa passaram a integrar o patrimônio do casal tendo como origem a empresa da
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

qual a Sra. Camila era sócia, respeitados os limites legais para a distribuição e
proporcionalmente à participação acionária. Assim, deve ser mantido o lançamento.
Acrescento que diante da verificação da existência de acréscimo patrimonial a
descoberto, nos termos do que determina o at. 1°, § 2° do art. 2° do RIR199, cabe ao
contribuinte justificar o acréscimo patrimonial apontado no resultado do trabalho da fiscalização,
seja indicando rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis ou, ainda, tributáveis
exclusivamente na fonte, o que está em consonância com o princípio de que o ônus da prova
cabe a quem a alega. Nesse sentido, o art. 373 do Código de Processo Civil prevê que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado. Logo, cabe
apenas ao sujeito passivo, e não ao fisco, obter provas da inexistência do acréscimo patrimonial.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos."
(Primeiro Conselho de Contribuintes — Segunda Câmara — Recurso n`: 152.329 -
Sessão de 14/06/2007).
"TRIBUTAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Invocando presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se
de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecido.
A tributação de acréscimo patrimonial a descoberto só pode ser elidida mediante
prova em contrário, cabendo ao contribuinte demonstrar a origem dos rendimentos utilizados no
incremento do seu patrimônio o que não aconteceu nos autos, pois, conforme apontou o julgador
de piso “nem o contribuinte nem sua esposa trouxeram aos autos provas de que a importância de
R$ 834.026,33 tenha sido paga à esposa do impugnante e que decorra de lucros distribuídos pela
empresa RHAMIS Distribuidora Farmacêutica Ltda”, devendo ser mantido o lançamento.
DA REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% AO PERCENTUAL DE 20%
Uma vez detectada a omissão de rendimentos por apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, o lançamento é efetuado de ofício e é cabível a aplicação da multa de
ofício no percentual de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 1996, não
havendo base legal para sua substituição pela multa moratória de 20%, eis que esta é aplicada
apenas em caso de mora, quando o sujeito passivo declara o tributo devido mas não o recolhe no
prazo legal, o que não aconteceu no presente caso, em que se apurou omissão de rendimentos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
Quanto à alegação de que a multa é abusiva ou confiscatória, sem delongas trata-
se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731026/2013-22

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 724
DF CARF MF
Original